Tribunal: TJMMG
Processo: 0000261-77.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE QUE O CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO PODERIA CONDENAR QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTAR PELA ABSOLVIÇÃO - DECISÃO JUDICIAL NÃO ESTÁ VINCULADA A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSOANTE PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REJEIÇÃO. MÉRITO - DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA POR ESTAR EM REINVIDICAÇÃO DE DIREITOS - COMPORTAMENTO NÃO CONDIZENTE COM ACATAMENTO EXIGIDO PELA DISCIPLINA E HIERARQUIA DA CASERNA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000261-77.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 16/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO PODERIA CONDENAR QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTAR PELA ABSOLVIÇÃO – DECISÃO JUDICIAL NÃO ESTÁ VINCULADA A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSOANTE PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO. MÉRITO – DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA POR ESTAR EM REINVIDICAÇÃO DE DIREITOS – COMPORTAMENTO NÃO CONDIZENTE COM ACATAMENTO EXIGIDO PELA DISCIPLINA E HIERARQUIA DA CASERNA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Farley Souza Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de acolher a preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente apelo da defesa, mantendo intocável a decisão condenatória de 1ª instância, pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Versa o presente sobre a apelação criminal interposta pelo Sd PM Farley Souza Silva, através do ilustre advogado que patrocina sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça de Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) – Evento 130 – SENT1 – AJME. Em 2 de outubro de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do número 162.985-6, Sd PM Farley Souza Silva, como incurso nas sanções dos arts. 160 (desrespeito a superior) e 301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 4 – denúncia2 – AJME). Narra a denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta que no dia 31 de janeiro de 2019, após o intervalo para almoço, o denunciado, desrespeitou seu superior diante de outros militares assim como desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. Infere-se das provas constantes dos autos que o denunciado interveio numa discussão que ocorria entre o Cap. PM Télvio Pereira da Silva e os militares reclusos Sd PM Hamilton Brunno Penido Brandão e Sd PM André Willian Murray, questionando sobre o direito do denunciado a visita íntima, em determinado momento alterou seu tom de voz afrontando o Oficial PM, além de ter se deslocado em direção do Cap. PM Télvio, falando em tom de voz elevado dizendo: “você é que tem que me respeitar, não sou moleque, sou casado”. Diante da postura do denunciado, o Cap Télvio deu voz de prisão ao denunciado e determinou que este se recolhesse à sua cela, o que não foi atendido, permanecendo o denunciado no corredor, momento em que recebeu a segunda voz de prisão por desobediência. Assim, restou demonstrado nos autos que o denunciado Sd PM Farley Silva Silva desrespeitou seu superior hierárquico e desobedeceu ordem legal emanada pelo mesmo oficial da PM para que retornasse a sua cela. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA Farley Souza Silva como incurso nos artigos 160 e 301 ambos do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelos fatos em Juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, (...). O juiz de direito da 1ª AJME recebeu a denúncia em 5 de novembro de 2018 (Evento 4 – DENUNCIA4 – AJME). Foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (Cap PM Telvio Pereira da Silva, 2° Sgt PM QPR Valeriano da Costa Milagres, Cb PM Hamilton Bruno Penido Brandao e Cb PM André Willian Murray), em audiência presencial remota ocorrida em 26 de março de 2021 (Evento 36 – ATA – AJME). Nessa ocasião, o ilustre representante do Ministério Público dispensou a oitiva do Cb PM Willian Guimarães de Araújo. Em 21 de junho de 2021, houve a oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa (Cel PM Alexandre Alves Gontijo e Cap PM Wilson Antunes Castelar Júnior), em audiência presencial remota – Evento 56 – AJME. Na data de 8 de setembro de 2021, houve a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Cb PM Willian Guimarães de Araújo (Evento 76 – AJME). O acusado, Sd PM Farley Souza Silva, foi interrogado em 18 de outubro de 2021 (Evento 89 – AJME). A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e da comarca de Betim/MG foram juntadas nos Eventos 100, 96 e 97, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade do delito de desobediência – art. 301 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (CPM) – pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, combinado com o art. 123, inciso IV, ambos do CPM – Evento 113 – DEC – AJME. A referida decisão transitou em julgado em 10/02/2022 (certidão juntada no Evento 123 – CERT1 – AJME). A instrução do processo transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 4 a 127. Em sessão de julgamento realizada em 5 de maio de 2022, o egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, condenou o militar à pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, pela prática de delito previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM. Não concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, em razão de expressa vedação legal contida no art. 88, inciso II, alínea “b”, do CPM – Evento 129 – ATA – AJME. A sentença acostada no Evento 131 – SENT1 – AJME foi lida na sessão de julgamento (Evento 132 – SENT1). Inconformada, a defesa apresentou recurso (Evento 133 – AJME) e, em suas razões recursais (Evento 140 – AJME), sustentou, preliminarmente, a violação ao Estado Democrático de Direito, sob a alegação de que o poder punitivo estatal não deve ultrapassar a vontade das partes e de que o Ministério Público, na condição de titular da ação penal e agindo em nome do povo, almeja a absolvição, não podendo o juiz condenar. Quanto ao mérito, salientou a atipicidade da conduta e a inexistência de dolo, porque o apelante tão somente agiu no intuito de reivindicar seus direitos, e não de desrespeitar seu superior, ou seja, diante de tamanha injustiça, perguntou pelos seus direitos e por que estava sendo tratado como um criminoso pelo suposto ofendido. Salientou, também, que o militar, ora apelante, estava sem vaso sanitário em sua cela, sendo necessário que todos os militares que estavam acautelados no 66º BPM utilizassem um único vaso sanitário, o que por si só demonstra uma mitigação do princípio da dignidade humana a todos os militares ali presentes; e que, acrescido a isto, o suposto ofendido, mesmo não sendo a autoridade competente para tal, retirou o banho de sol dos militares acautelados, mitigando ainda mais o direito destes. Aduziu que o militar apelante estava preso preventivamente por um homicídio ocorrido em legítima defesa, tanto que foi absolvido em primeira instância, e via seus direitos serem mitigados por uma autoridade que sequer tinha competência para isso. Concluiu que, ainda que não se entenda pela atipicidade de conduta, resta clara a ausência de dolo, porquanto o apelante não agiu com a vontade de menosprezar o suposto ofendido ou faltar-lhe com o respeito, ao reivindicar seus direitos. Ao final, requereu o acolhimento integral da preliminar suscitada, com a consequente absolvição do militar. E, se não assim, requereu que seja reconhecida a atipicidade de conduta, com a absolvição do acusado nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou que seja reconhecida a atipicidade de conduta, pela ausência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de dolo, com a absolvição do apelante, nos moldes da letra “d” do mesmo artigo. Em suas contrarrazões (Evento 145 – AJME), a ilustre representante do Ministério Público sustentou que, apesar de haver requerido a absolvição, manifesta-se no sentido de rejeição da preliminar apresentada pela defesa de existência de violação do Estado Democrático de Direito. Aduziu que o posicionamento adotado pelo Ministério Público não vincula o Conselho Permanente de Justiça a julgar em termos idênticos, uma vez que a ótica do julgador, com base no arcabouço probatório dos autos, pode ser diferente daquela desenvolvida pelo parquet. Aduziu, ainda, que a absolvição é medida que se impõe, não porque o CPJ decidiu de forma diversa do Ministério Público, mas, sim, porque, em matéria de mérito, não há elementos suficientes que indiquem o dolo do recorrente em desrespeitar o seu superior, o que acarreta a atipicidade de conduta. No mérito, manteve seu entendimento pela absolvição do Sd PM Farley Souza Silva, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM, requerendo o reconhecimento e o provimento do recurso interposto. O douto e culto procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutor Gilberto Augusto de Mendonça, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ofertado pelo Sd PM Farley Souza Silva, reformando-se a respeitável sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, nos termos do artigo 439, letra “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Veja-se: [...] A preliminar não merece ser acolhida. O posicionamento final defendido pelo titular da ação penal não vincula o CPJ/PM a julgar o feito em termos idênticos, eis que a ótica do julgador, com base no arcabouço probatório juntado no processo-crime, pode ser diferente daquela desenvolvida pelo órgão ministerial. No mérito, o recurso defensivo merece provimento, conforme destacou a Dra. Promotora de Justiça em sede de contrarrazões: [...] 21. Conforme dito alhures, este órgão ministerial concluiu que a conduta cometida pelo recorrente não constituiu crime, por duas razões principais que serão expostas. 22. A primeira se encontra no fato de que, na análise de ações penais que envolvem o suposto cometimento deste tipo de crime, é imperioso demarcar os limites daquilo que seria considerada verdadeira consumação do delito e aquilo que seria apenas a opinião ou a defesa do ponto de vista de um militar, ainda que seja um posicionamento polêmico. 23. Sabemos que, dentro das instituições militares, a hierarquia tem um peso demasiadamente grande, o que pode levar superiores hierárquicos a interpretar falas ou condutas de subordinados como verdadeira afronta a este princípio, que é tão valorizado no interior da corporação castrense. É exatamente este cenário que se enxerga neste processo-crime. 24. Aos ouvidos do superior, a conduta tomada pelo recorrente soou como desrespeito à sua autoridade. Entretanto, as provas dos autos demonstram que o recorrente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tinha o único intento de fazer valer os seus direitos e defender os seus próprios ideais. 25. A partir do momento em que foi retirada do recorrente a oportunidade de usufruir do banho de sol, decisão essa exarada pelo ofendido, o acautelado se sentiu no direito de reivindicar o seu direito, o que foi interpretado erroneamente como desrespeito. 26. Por isso é tão importante compreender até que ponto estamos a tratar da verdadeira configuração de um crime, daquele contexto em que apenas são defendidos ideais próprios, sob pena que seja conferido ao superior interpretar tudo o que lhe é dito como afronta e, consequentemente, o militar subordinado não poder emitir opinião sobre absolutamente nada. 27. Pedir respeito é direito inerente ao próprio princípio da dignidade humana, não podendo esta garantia ser usurpada apenas porque a palavra está sendo dirigida a uma pessoa que, APENAS no interior de uma instituição militar, é considerada superior na hierarquia verticalizada. 28. Em decorrência deste raciocínio, deparamo-nos com a segunda razão para a absolvição do recorrente: o tipo penal de desrespeito a superior requer o dolo do agente em cometer aquele crime, e, no caso analisado no presente processo, não foram visualizados elementos que demonstrem essa intenção do recorrente em desrespeitar o seu superior hierárquico. [...] (evento 145). Não há nos autos elementos suficientes que indiquem o dolo do recorrente em desrespeitar o seu superior, o que acarreta na atipicidade da conduta, ensejando, pois, absolvição do Cb PM FARLEY SOUZA SILVA, nos termos do artigo 439, alínea “b” do CPPM. (Evento 10 destes autos) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Sd PM Farley Souza Silva contra a decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de desrespeito a superior – art. 160 do Código Penal Militar (CPM) –, a ser cumprida em regime aberto, sem direito a sursis – Evento 130 – SENT1 – AJME. Em sede de preliminar, o apelante alega que houve violação ao Estado Democrático de Direito, sob a alegação de que o poder punitivo estatal não deve ultrapassar a vontade das partes e de que o Ministério Público, na condição de titular da ação penal e agindo em nome do povo, almeja a absolvição, não podendo o juiz condenar. Não vejo como acolher tal alegação, porquanto, no âmbito da Justiça Militar, poderá o egrégio CPJ proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pela absolvição – art. 437, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em análise a preceito semelhante do Código de Processo Penal (CPP) comum, já se decidiu que é constitucional o preceito estabelecido no art. 385 e que “a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado”. Destaco: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor público ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II). (STF, AP 976, relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, acórdão eletrônico DJe-087, divulgado em 07-04-2020, publicado em 13-04-2020). HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA SUSCITADA CONCOMITANTEMENTE NESTE FEITO E EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PRETÉRITA NÃO RESOLUTIVA DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento AgRg no AREsp 1.832.823/SP, Rel. MINISTRA LAURITA VAZ, não resolveu o mérito da controvérsia identicamente alegada neste writ e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 naquele recurso - o que não induz à litispendência. Assim, não há óbice ao exame da controvérsia por reiteração de pedido. Precedentes. 2. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 4. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [?] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 5. "A instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido" (STJ, AgRg no RHC 90.145/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 6. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) De fato, em recente decisão, a egrégia Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça mudou de posicionamento e apresentou o entendimento de que, se o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedir a absolvição do réu, não caberá ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva. 2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária. 3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP. 4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes. (AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDF –, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Todavia sigo na esteira do entendimento de que o juiz deverá manifestar livremente o seu convencimento motivado, independentemente da manifestação das partes. Compete ao órgão julgador apresentar fundamentos suficientes das suas razões de convencimento, como ocorreu no presente caso, em que o egrégio CPJ assim se posicionou: A situação de fato imputada ao réu consiste em no mesmo ter proferido a frase já mencionada quando se dirigia verbalmente ao seu superior e elevado o tom de voz. Conta dos autos o depoimento da vítima, Cap PM Télvio Pereira da Silva, vídeo 1 do evento 36, a qual confirma toda a versão consignada na denúncia. Consta também o depoimento de uma testemunha presencial, Sgt PM Valeriano da Costa Milagres, cujo depoimento constante do vídeo 4 do evento 36, relata que os fatos se deram como narra a denúncia. Além dos dizeres atribuídos ao réu e dirigidos ao ofendido, informa que o acusado estava exaltado. Afirma que o acusado entrou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em uma conversa que não era nem com ele no momento. Que a atitude do acusado foi desrespeitosa para com o oficial. Dentre as demais testemunhas presenciais ouvidas no feito é certo que nenhuma delas afasta qualquer situação de fato narrada na denúncia. Desta forma é possível notar que os fatos imputados restaram sobejamente comprovados. No que se refere ao tipo penal do artigo 160 é possível notar que a simples falta de urbanidade que entre servidores civis enseja falta administrativa disciplinar, na seara militar foi elevada à categoria de crime. Trata-se de crime subsidiário que restará configurado se o fato não constituir crime mais grave. Vale lembrar que a simples falta de consideração e de respeito do subordinado para com o superior enseja o tipo penal em questão. Com essas considerações, deixo de acolher a preliminar suscitada pelo apelante. MÉRITO Concernente ao mérito, em análise dos autos, a meu ver, não merece acolhida o recurso do sentenciado nem, via de consequência, reparo algum a decisão de Primeiro Grau, porque restou comprovado o crime de desrespeito (art. 160 do CPM) quando o militar usou de linguagem inadequada ao dirigir-se ao seu superior hierárquico. Exige-se do militar ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem, devendo sempre observar os princípios da boa educação. E, no convívio militar, mesmo em ambiente fora da Corporação, a inobservância dessas normas poderá configurar crime contra a autoridade e disciplina militar. De conformidade com os ensinamentos do culto e nobre doutrinador Jorge César de Assis, em Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores, 10. ed., revista e atualizada até a Lei 13.491/2017, Curitiba: Juruá, 2018: O desrespeito consiste na falta de consideração, de respeito, de acatamento, praticada pelo subordinado na relação com seu superior hierárquico, na presença de outro militar e desde que o fato não constitua crime mais grave. Para isto, o elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao seu superior - fl. 491, da obra citada. O ofendido, Cap PM Télvio Pereira da Silva, e a testemunha presencial, 2º Sgt PM QPR Valeriano da Costa Milagres, confirmam as atitudes desrespeitosas do apelante com o seu superior, ao relatarem que o Sd PM Farley Souza Silva faltou com o devido acatamento ao dirigir-se ao primeiro com a expressão “você é que tem que me respeitar, não sou moleque, sou casado”, dentro de um contexto em que se apresentava bastante exaltado. O Cap PM Télvio Pereira da Silva afirmou que estava conversando com os militares presos na Unidade Prisional do 41º BPM, Sd PM Hamilton Brunno Penido Brandão e Sd PM André Willian Murray, sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 recolhimento deles em suas respectivas celas, considerando que eles não estavam cumprindo o horário de trabalho. Nesse momento, o Sd PM Farley, ora apelante, começou a interromper a conversa a todo momento, manifestando-se de forma a tumultuar a situação, e, em determinado momento, este alterou o tom de voz, quando o oficial disse a ele que o respeitasse, e, em tom ainda mais elevado de voz, o Sd Farley veio na direção do ofendido e disse que “você é que tem que me respeitar, não sou moleque, sou casado” (Evento 36 – VÍDEO2 e VÍDEO3). Em seu depoimento em juízo (Evento 36 – VÍDEO4), o 2º Sgt PM Valeriano da Costa Milagres disse que o tom de voz do acusado mostrava que ele estava muito exaltado e que acredita que isso de se deu pelo fato de o acusado ter pouco tempo na carceragem, tendo ficado alterado e perdido o controle naquele momento. Ressaltou que o apelante entrou na conversa entre o superior e os demais militares que estavam na carceragem e que, não tendo a atenção da forma que queria, alterou ainda mais o tom da voz ao se dirigir ao superior. Afirmou que a postura do Sd Farley foi desrespeitosa com o Capitão Télvio. Já o Sd PM Hamilton Brunno Penido Brandão e o Sd PM André Willian Murray afirmaram não ter lembrança dos fatos, somente confirmaram o declarado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) –Evento 36 - VÍDEO5 e VÍDEO6. As provas são claras no sentido da existência do desrespeito1, consistindo este em faltar com o acatamento, dirigir-se ao seu superior com exaltação e não permitir o fluxo de informações e ordens. Nesse aspecto, coaduno com o entendimento esposado pelo egrégio CPJ no sentido de que, por mais legítima e justa que seja a reivindicação feita perante a administração, tal reivindicação deverá ser formalizada pelos meios e forma adequados, quais sejam, com respeito e acatamento, a fim de que sejam concretizados, no âmbito da caserna, os preceitos constitucionais da hierarquia e da disciplina. Por todo o exposto acima, nego provimento ao presente apelo da defesa, mantendo intocável a decisão condenatória de 1ª instância, pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. 1 “O verbo nuclear do tipo é desrespeitar, compreendido como a falta de consideração, de respeito, de acatamento, o que pode ser realizado através de palavras, gritos, desenhos, escritos, imitação e até caricaturas” (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator